Tribunal: STJ
Processo: 5017614-29.2023.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050123 - RS (2025/0358127-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: S A
ADVOGADO
: ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR
MÁXIMO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SURSIS
ETÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu
que,
do
caderno
instrutório,
emergiram
elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
217-A c/c 14, inciso II, do CP, com a aplicação da tentativa no patamar de
1/2. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição, por ausência de prova ou, subsidiariamente, pela
aplicação da tentativa no patamar máximo de 2/3, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A questão acerca do afastamento da condição de "limitação de final de
semana" imposta ao
etário, por ser excessivamente gravosa e
sursis
contrária à finalidade e à literalidade do
§ 2o, do CP, não foi
art. 78,
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA52341742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 61c5cc45-9447-4c01-a9e4-c6b92788e149

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 61c5cc45-9447-4c01-a9e4-c6b92788e149

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050123 - RS (2025/0358127-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: S A
ADVOGADO
: ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DA TENTATIVA NO PATAMAR
MÁXIMO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SURSIS
ETÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu
que,
do
caderno
instrutório,
emergiram
elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
217-A c/c 14, inciso II, do CP, com a aplicação da tentativa no patamar de
1/2. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição, por ausência de prova ou, subsidiariamente, pela
aplicação da tentativa no patamar máximo de 2/3, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A questão acerca do afastamento da condição de "limitação de final de
semana" imposta ao
etário, por ser excessivamente gravosa e
sursis
contrária à finalidade e à literalidade do
§ 2o, do CP, não foi
art. 78,
objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por S A (e-STJ fls. 474/481), contra
decisão monocrática de e-STJ fls. 466/469, que
do agravo para
conheceu
não conhecer
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52341970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:11
Código de Controle do Documento: 2afb3b81-1c4a-435d-8f38-a4c39b271691

A parte agravante alega: (i) a não incidência da
(ii) que a análise
Súmula 7/STJ;
do recurso constitui matéria de direito; (iii) o prequestionamento implícito da matéria; (iv)
a ausência de prova concreta para a condenação; (v) a aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no
do Código Penal no patamar máximo de 2/3; (vi) o
art. 14, inciso II,
afastamento da condição de "limitação de final de semana" imposta ao sursis etário, por
ser excessivamente gravosa e contrária à finalidade e à literalidade do
§ 2o, do
art. 78,
CP.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, no presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelo delito do artigo 217-A c/c 14, inciso II, do CP, com a aplicação da
tentativa no patamar de 1/2 (e-STJ fls. 365/373).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição, por ausência de prova ou, subsidiariamente, pela aplicação da tentativa no
patamar máximo de 2/3, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-

probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

Prosseguindo, a questão acerca do afastamento da condição de "limitação de
final de semana" imposta ao
etário, por ser excessivamente gravosa e contrária à
sursis
finalidade e à literalidade do
§ 2o, do CP,
art. 78,
não foi objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de

prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
Documento eletrônico VDA52341970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:11
Código de Controle do Documento: 2afb3b81-1c4a-435d-8f38-a4c39b271691

No caso, a parte deveria ter apresentado embargos de declaração na origem para
que o Tribunal a quo analisasse o referido ponto e, persistindo as omissões, imprescindível
que fosse o recurso fundamentado em violação ao artigo 619 do CPP, o que não foi feito,
razão pela qual subsiste patente a ausência de prequestionamento acerca da matéria.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA52341970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:11
Código de Controle do Documento: 2afb3b81-1c4a-435d-8f38-a4c39b271691

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0358127-5
AREsp 3.050.123 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50176142920238210013
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S A
ADVOGADO
: ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S A
ADVOGADO
: ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA - RS107818
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544929056=40302@
2025/0358127-5 - AREsp 3050123 Petição : 2025/0108616-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:59
Código de Controle do Documento: 393B9224-CBF1-4BA4-B57B-8DC185E420CB